Tribunal: TJBA
Processo: 8025466-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

2AH

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025466-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, GABRIELA FIALHO DUARTE

AGRAVADO: EDNA SAMPAIO VIDAL

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO PEREIRA DE SOUZA, RANDER RONI GUERRA DE SA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DOS VENCIMENTOS. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Master S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada por Edna Sampaio Vidal, com base no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. A decisão agravada deferiu parcialmente tutela de urgência para: (i) limitar os descontos mensais ao teto de 30% dos vencimentos da autora, (ii) suspender a exigibilidade dos valores excedentes, (iii) vedar a negativação da autora em cadastros de inadimplentes, e (iv) determinar a exibição prévia dos contratos firmados. Ainda, concedeu gratuidade da justiça, reconheceu a hipossuficiência da consumidora e inverteu o ônus da prova.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da decisão que limitou os descontos mensais referentes a dívidas contraídas pela autora, em especial no âmbito do Programa Credcesta, sob o argumento de que o superendividamento justifica a aplicação da Lei n. 14.181/2021, mesmo a contratos anteriores à sua vigência. A controvérsia abrange também a legitimidade passiva do Banco Master S/A e a aplicabilidade das margens consignáveis previstas no Decreto Estadual n. 18.353/2018.

III. Razões de decidir

Acolhimento da preliminar para reconhecer a legitimidade do Banco Master S/A como parte passiva, considerando a demonstração de sua efetiva participação nos contratos questionados.

Rejeição da preliminar de ilegitimidade da empresa PKL One Participações S/A, por demandar dilação probatória, a ser realizada na instância de origem.

Ação ajuizada com base no art. 104-A do CDC, aplicável a situações de superendividamento, mesmo nos contratos anteriores à Lei n. 14.181/2021, desde que presentes efeitos contratuais atuais que comprometam o mínimo existencial do consumidor.

A limitação de descontos ao teto de 30% da renda líquida visa resguardar a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial, em consonância com a jurisprudência do STJ.

Presença dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito, diante do estado de superendividamento demonstrado, e risco de dano grave, decorrente da privação de recursos essenciais à subsistência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A Lei n. 14.181/2021 aplica-se aos efeitos atuais de contratos anteriores à sua vigência, quando demonstrado estado de superendividamento do consumidor.

É legítima a limitação judicial dos descontos mensais decorrentes de dívidas a 30% da remuneração líquida do consumidor superendividado, com fundamento na cláusula do mínimo existencial e na dignidade da pessoa humana."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, inc. XI e art. 104-A; CPC, arts. 300;
Lei n. 14.181/2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8006766-41.2024.8.05.0271
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
BANCO MASTER S/A
e parte(s) recorrida(s)
EDNA SAMPAIO VIDAL
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 16 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator